Tribunal: TCU
Processo: 006.870/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac, quais sejam: i) Derivaldo Marques Santos (XXX.045.555-XX), tendo como beneficiários Denivaldo Oliveira Santos (XXX.162.925-XX), Diracy Oliveira Santos (XXX.351.955-XX), Erica Oliveira Santos (XXX.366.395-XX), Esther Marques Santos (XXX.322.545-XX) e Rafaela Rodrigues Oliveira (XXX.045.625-XX); e ii) Paulo Ferreira dos Santos (XXX.320.915-XX), tendo como beneficiário Emerson Bispo dos Santos (XXX.532.795-XX). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão da pensão civil instituída por Derivaldo Marques Santos em favor de Denivaldo Oliveira Santos, Diracy Oliveira Santos, Erica Oliveira Santos, Esther Marques Santos e Rafaela Rodrigues Oliveira, nos termos dos Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues e 227/2021-TCU-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler. 9.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Sr. Denivaldo Oliveira Santos, e às Sras. Diracy Oliveira Santos, Erica Oliveira Santos, Esther Marques Santos e Rafaela Rodrigues Oliveira, bem como à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac.